Tribunal: TJSP
Processo: 1002571-07.2023.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Inexigibilidade de 6 (seis) cheques emitidos no valor de R$ 7.000,00 como pagamento de empréstimo feito em prática de 'agiotagem', com alegação da prescrição cambial de três deles - Impugnação centrada na alegação de negócio lícito entre as partes e ausência de qualquer denúncia do representante legal da empresa executada sobre o crime alegado – Prescrição de 3 cheques

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Inexigibilidade de 6 (seis) cheques emitidos no valor de R$ 7.000,00 como pagamento de empréstimo feito em prática de 'agiotagem', com alegação da prescrição cambial de três deles - Impugnação centrada na alegação de negócio lícito entre as partes e ausência de qualquer denúncia do representante legal da empresa executada sobre o crime alegado – Prescrição de 3 cheques reconhecida em saneador, com a determinação de colhimento pessoal das partes, invertidos os ônus probatórios em razão da alegação da agiotagem, seguindo-se a sentença de procedência pelo reconhecimento do crime, extinguindo-se a execução – Irresignação recursal do exequente-embargado reiterando os argumentos da sua impugnação – CHEQUE – Possibilidade de oposição pessoal entre o emitente do cheque e o beneficiário, fundado na causa subjacente - AGIOTAGEM – Possibilidade de inversão do ônus probatório se existirem indícios da prática usurária ou de vantagem excessiva (MP no 2.172-32/2001, artigos 1o e 3o) – Circunstância, no caso dos autos, em que o representante legal da empresa exequente admitiu em depoimento pessoal que fez 'empréstimos a juros' para a executada, apesar da empresa não deter esse tipo de atividade econômica no cadastro do seu CPNJ – Situação em que deveria provar a licitude do mútuo feneratício dentro dos limites de juros admitidos pela legislação ordinária – Prática de agiotagem presumida diante dos elementos dos autos – Sentença mantida – Apelação não provida.*